Tribunal: TJDFT
Processo: 0704306-19.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL ESTATAL POR OMISSÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INEXISTÊNCIA. DEMORA DA ADMINISTRAÇÃO EM RECONHECER A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de indenização por dano material e reparação por dano moral pela demora/ausência no reconhecimento administrativo de prescrição da pretensão punitiva por infração de trânsito. Recurso do autor postula a reforma da sentença que julgou os pedidos improcedentes.
2 – Responsabilidade civil do Estado. Aplicação de multa de trânsito. Suspensão do direito de dirigir. Fatos controvertidos. O autor pretende imputar à Administração os supostos danos materiais e morais sofridos pela alegada demora de 1125 dias em se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva administrativa da penalidade de suspensão do direito de dirigir pela infração tipificada no artigo 165 do CTB (Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei no 11.705, de 2008), requerendo, por isso, uma indenização de R$ 750,00 referente à doação resultante da transação penal firmada no processo 2019.01.1.002328-8, em virtude da prática posterior do crime tipificado no art. 307 do CTB (Violar a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor imposta com fundamento neste Código), além de reparação de dano moral de R$ 20.000,00 decorrente dos fatos.
3 – Responsabilidade civil subjetiva do Estado. Atos omissivos. Demora no reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva administrativa. Danos materiais e morais. Inexistência. A responsabilidade civil do Estado por omissão é subjetiva. Além da prova do dano e do nexo causal, exige-se a demonstração da conduta ilícita culposa ou dolosa do agente estatal. No processo 0757241-41.2018.8.07.0016 o autor/recorrente obteve o reconhecimento judicial da prescrição da penalidade de suspensão do direito de dirigir referente ao processo administrativo 113.005223/2011, auto de infração de trânsito Y000742195. A questão sobre a prescrição não era pacífica, inclusive quanto à prescrição intercorrente, tanto que o tema foi objeto de incidente de uniformização (0700119-16.2020.8.07.9000 - súmula 22), tendo havido o sobrestamento de todos os processos enquanto se aguardava a definição da questão paradigma, de modo que não era exigível da Administração o reconhecimento administrativo da extinção da pretensão punitiva. Ademais, a CNH foi recolhida em 12/12/2018 (ID 30639869 – PAG 65), o autor ajuizou a ação visando ao reconhecimento da prescrição em 15/12/2018, a transação penal pela prática do delito do art. 307 do CTB foi firmada em 07/05/2019 (ID 30639871 – PAG 1) e o acórdão que reconheceu a prescrição é datado de 20/12/2019, com trânsito em julgado em 04/02/2021. Nesse quadro, não há elementos no processo que evidenciem uma atuação culposa ou dolosa do agente estatal na condução do processo administrativo 113.005223/2011 que resultou na aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir ao autor, tampouco há algum nexo que que possa vincular ao suposto dano material decorrente do valor da doação que lhe foi imposta por força de transação penal, assim como os alegados danos morais decorrentes, diante de que também não se verifica a ofensa aos direitos de personalidade, enquanto transcorria o processo judicial que visava à discussão da nulidade do auto de infração de trânsito e o reconhecimento de eventual prescrição da pretensão punitiva. Os hipotéticos danos que o autor alega ter suportado, se ocorreram, deram-se em consequência de ato próprio seu por deliberado descumprimento de restrição administrativa que lhe foi imposta por regular processo administrativo pela prática de infração de trânsito, e que não guardam relação direta e imediata alguma com a conduta que se pretende imputar à Administração. Enquanto se aguardava o pronunciamento judicial era esperado que o autor cumprisse a pena administrativa que lhe foi imposta, mesmo porque não havia ordem judicial em sentido contrário. Ademais, não se reconheceu a nulidade do processo administrativo instaurado que apurou a infração de trânsito, tampouco a multa aplicada correspondente. O reconhecimento judicial da prescrição da pena administrativa não atingiu a validade do ato administrativo, mas apenas a exigibilidade dos efeitos que dele emanam. Não há, pois, danos a serem indenizados ou reparados.
4 – Litigância de má-fé. O autor se vale de um processo judicial para obter a indenização por um suposto dano advindo de deliberada e despropositada violação da lei. Pretender indenização em razão de omissão no reconhecimento da prescrição de infração administrativa corresponder a tentar, o autor, tirar proveito da própria torpeza. Incorre, assim, em litigância de má-fé (art. 80, inciso III, do CPC), pelo que deve arcar com as penas inerentes.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. O recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Pela litigância de má-fé, o recorrente arcará com a multa de 9% sobre o valor da causa e com os honorários advocatícios de R$ 1.500,00.
E